Tribunal: TJDFT
Processo: 0004186-19.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0004186-19.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de retorno dos autos a este Tribunal para que, em razão do provimento do Recurso Especial no 1.346.593-DF, sejam analisadas as questões omissas mencionadas nos embargos de declaração interposto pelo Distrito Federal. Inicialmente, cuida-se de apelação cível (ID 11582260) interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação civil pública no 2008.01.1.142221-9, decidiu o que segue (ID 11582253): Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o DISTRITO FEDERAL. Afirma a petição inicial que a presente ação tem por objeto questionar a validade da nomeação de 28 (vinte) servidores para cargos em comissão no âmbito da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal (SEAPA). Sustenta que as referidas nomeações foram feitas para cargos que não são de chefia, nem direção ou assessoramento, e, por isso, em respeito ao ditame do concurso público, deveriam ser desempenhadas exclusivamente por pessoal do quadro efetivo. Acrescenta que há pessoal concursado - ainda não nomeado - preterido em função da ocupação dos cargos existentes com estes "comissionados". Pede, em antecipação de tutela, a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de fazer consistente em exonerar os servidores em questão e na de não fazer consistente em não nomear estes mesmos servidores para cargos em comissão e/ou não nomear quaisquer outros servidores para cargos com a denominação de "assistente", "secretário-administrativo", "secretário-executivo" e "encarregado". Pede, em provimento final, os mesmos provimentos pleiteados em sede de antecipação de tutela. (...) À fl. 56, a decisão de antecipação de tutela foi deferida para momento posterior à resposta do réu. Citado (fl. 60), o DISTRITO FEDERAL apresentou a contestação de fls. 62/79. Alegou-se, em apertada síntese, que os servidores cuja exoneração se requereu devem ser chamados a ocupar o pólo passivo da ação. Defendeu-se, ainda, a inadequação da via eleita. No mérito, o DISTRITO FEDERAL defende, em síntese, a legalidade das nomeações. (...) O processo se encontra apto a receber julgamento, visto que presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O requerido postula que seria necessário se chamar para a formação de litisconsórcio necessário os servidores cuja exoneração o MP postula. Não assiste razão ao Distrito Federal A questão posta em julgamento é a legalidade do ato administrativo praticado unicamente pelo requerido, sendo os ocupantes dos cargos atingidos de forma indireta e reflexa. (...) Rejeito, portanto, a preliminar Rejeito a preliminar de inadequação da via eleita, visto que o MPDFT não busca apenas a declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada. Invoca, na verdade, a inconstitucionalidade como causa de pedir. (...) Assim, apenas no que diz respeito à pretensão de vedar a nomeação de outros servidores para os mesmos cargos é que a se mostra incabível a via eleita da ACP, uma vez que significa tentativa de realizar controle concentrado de constitucionalidade. (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Em conseqüência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários (interpretação dos artigos 17, 18 e 19 da Lei n° 7.347/85). (...) Em face da sentença foi interposto recurso de apelação (ID 11582260), o qual foi julgado nos termos do acórdão no 532.657 (ID 11582266), assim ementado: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CARGOS EM COMISSÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO 1.O provimento de cargos em comissão para a atribuição de atividades ordinárias ou de mero expediente fere o princípio da exigência do concurso público (Precedentes do TJDFT). 2.Apelação Cível provida. (Acórdão 532657, 20080111422219APC, Relator: JOÃO MARIOSI, , Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2011, publicado no DJE: 9/9/2011. Pág.: 78) Vale ressaltar ainda o teor do acórdão no 554881 proferido em razão do reexame necessário: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - DIRETORIA DO CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GDF - CARGOS EM COMISSÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO 1.O provimento de cargos em comissão para a atribuição de atividades ordinárias ou de mero expediente fere o princípio da exigência do concurso público (Precedentes do TJDFT). 2.Apelação cível e reexame necessário não providos. (Acórdão 554881, 20100111080217APO, Relator: JOÃO MARIOSI, , Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2011, publicado no DJE: 13/12/2011. Pág.: 92) O Distrito Federal, ora Apelado, interpôs embargos de declaração (ID 11582274), os quais foram rejeitados conforme acórdão de no 537.741 (ID 11582272): EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de vícios no acórdão, a teor do disposto no artigo 535, I e II, do Código de Processo Civil, ainda que destinados a prequestionamento. 2. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 537741, 20080111422219APC, Relator: JOÃO MARIOSI, , Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2011, publicado no DJE: 29/9/2011. Pág.: 79) Em seguida, o Distrito Federal, ora Apelado, interpôs Recurso Especial (ID 11582282) e Recurso Extraordinário (ID 11582279), nos quais foram postulados a nulidade do acórdão recorrido. Os recursos foram admitidos, nos termos da decisão da Presidência (ID 11582280). Deferido o processamento dos recursos, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça e o Recurso Especial autuado sob o no 1.346.593-DF (ID 11582281), foi provido, nos termos da decisão de ID 11582284. Transitado em julgado a decisão que deu provimento ao REsp no 1.346.593-DF (ID 11582284), os autos retornaram a Segunda Instância. Em seguida, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca do interesse no prosseguimento do feito (ID 16173424), manifestando-se o Distrito Federal pela extinção do feito, em razão da perda do objeto da demanda (ID 16843726), e, por sua vez, o Órgão Ministerial pleiteou pelo prosseguimento do feito (ID 17692800). A demanda restou suspensa até o julgamento final da controvérsia pelo STF. Ao julgar a controvérsia, o Ministro Relator do Recurso Extraordinário no 1.306.755-DF reconheceu a perda superveniente do objeto do recurso, julgando prejudicado o recurso extraordinário (ID 25967317), em razão de o acórdão proferido em sede de embargos de declaração já ter sido anulado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial interposto pelo Distrito Federal. Por conseguinte, conforme certidão de ID 25967320, a decisão do Supremo Tribunal Federal transitou em julgado em 26/05/2021. No entanto, ao serem encaminhados ao PJe 2o Grau, os autos não foram restabelecidos nesta serventia de modo automático, motivo pelo qual, após a constatação de que os autos se encontravam no perfil de processos baixados ao 1o Grau, houvesse a necessidade de resgate manual dos presentes autos, dando-se prosseguimento à marcha processual (ID 53544881). Contudo, desde o trânsito em julgado (26/05/2021) até o presente momento, decorreram mais de 2 anos. Desta forma, necessário se faz cientificar as partes do retorno dos autos, bem como assegurar o contraditório e a ampla defesa, possibilitando a manifestação das partes a respeito da decisão proferida no RE no 1.306.755-DF, a fim de não ensejar uma decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10, ambos do CPC. Ante o exposto, em observância aos princípios do contraditório e da vedação da decisão surpresa, a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, intimem-se o Apelante e o Apelado, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerada a “regra da dobra” (CPC, art. 180, caput, e 183, caput), manifestarem-se sobre o fato, nos termos da fundamentação retro. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023 16:13:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador